Tribunal: TJSP
Processo: 2270173-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Laudo pericial homologado pelo MM. Juiz da causa. Cabimento. Perito que observou as determinações do título executivo judicial. Apuração pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis acerca do valor a ser despendido para o cumprimento de uma das obrigações constantes desse título. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.